Tribunal: TJES
Processo: 0005859-62.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
E
MENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE ADESÃO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, movida em razão de supostas cobranças abusivas relacionadas a contrato de serviço de telefonia móvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia consiste em: (I) verificar a existência de cláusula contratual desproporcional ou abusiva; e
(II) determinar a legitimidade das cobranças realizadas com base no contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Restou configurada a relação de consumo nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

4. Os documentos apresentados comprovam que o contrato foi claro quanto às condições e valores pactuados, com ciência inequívoca do consumidor.
5. A inversão do ônus da prova não implica procedência automática do pedido do autor, especialmente quando a parte ré comprova o cumprimento de seu dever de informação.
6. Inexistência de abusividade nas cobranças, uma vez que o consumidor aderiu conscientemente às condições contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A clareza e transparência nas informações contratuais afastam a alegação de abusividade em cláusulas previamente pactuadas.
2. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa a demonstração mínima de defeito na prestação do serviço ou violação ao direito à informação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

TJES, Apelação Cível nº 0005416-24.2020.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005859-62.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI

APELADO: CLARO SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE ADESÃO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, movida em razão de supostas cobranças abusivas relacionadas a contrato de serviço de telefonia móvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia consiste em: (I) verificar a existência de cláusula contratual desproporcional ou abusiva; e
(II) determinar a legitimidade das cobranças realizadas com base no contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Restou configurada a relação de consumo nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

4. Os documentos apresentados comprovam que o contrato foi claro quanto às condições e valores pactuados, com ciência inequívoca do consumidor.
5. A inversão do ônus da prova não implica procedência automática do pedido do autor, especialmente quando a parte ré comprova o cumprimento de seu dever de informação.
6. Inexistência de abusividade nas cobranças, uma vez que o consumidor aderiu conscientemente às condições contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A clareza e transparência nas informações contratuais afastam a alegação de abusividade em cláusulas previamente pactuadas.
2. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa a demonstração mínima de defeito na prestação do serviço ou violação ao direito à informação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

TJES, Apelação Cível nº 0005416-24.2020.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N. 0005859-62.2019.8.08.0024
.

A
PELANT
E
:
ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI
.

APELAD
O
:

CLARO
S
.
A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta por E
s
meraldo
Augusto
Lucchesi Ramacciotti
em face da respeitável sentença
id 11138171,
que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na
ação de
repetição de indébito
cumulada com
indenizatória

que ajuizou
contra Claro

S.A.
e
o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Conforme relatado na respeitável sentença,

Expõe o demandante, em síntese, que em 18 de julho de 2015 realizou a portabilidade da linha celular (27) 99819-6582 para a operadora ré, aderindo, também ao plano “Combo Multi”. Afirma que, posteriormente, realizou apenas a portabilidade de sua linha telefônica para outra operadora, permanecendo com o pacote “Combo Multi”. Narra que em 20 de setembro de 2018 foi surpreendido com a existência de 4 (quatro) linha telefônicas cadastradas com a ré, sendo que as linhas (27) 99226-7779 e (27) 99297-4505 possuíam custo mensal de R$ 19,99 (dezenove reais e noventa e nove centavos) cada, e as de número (27) 99229-5747 e (27) 99292-7762 um custo mensal de R$ 42,99 (quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), cada. Aduz que ao entrar em contato com a demandada, foi informado sobre a existência de um contrato de “inclusão de dependentes” firmado no ano de 2016, embora nunca tenha solicitado ou anuído com tal contratação.

Por tais razões pleiteou, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a declaração da nulidade do contrato que incluiu as 4 (quatro) linhas telefônicas, a declaração de inexistência de débitos e, ainda, a condenação da ré: (i) à restituição, em dobro, a dos valores pagos pelas linhas que não foram contratadas, perfazendo importância de R$ 10.280,28 (dez mil e duzentos e oitenta reais e vinte e oito centavos); e (ii) ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, o apelante alegou,
em síntese, que 1)
“ainda que se sustente a existência de contrato assinado pelo apelante, no qual este aceita a contratação de quatro linhas adicionais, é evidente que este instrumento é desproporcionalmente oneroso ao apelante”;
2) “trata-se, pois, de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor”; 3) “resta certo que a apelada impôs ao apelante cláusula manifestamente desvantajosa”;
e
4) as cobranças realizadas pela apelada são indevidas e devem ser restituídas em dobro.

Requereu
que seja provido o recurso, reformada a sentença e julgadas “totalmente procedentes as pretensões elencadas à peça vestibular.”

A
relação jurídica existente entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a contratação das linhas telefônicas – uma principal e quatro dependentes – consubstanciada no “termo de adesão de pessoa física para planos de serviço pós-pagos – SMP” (fl. 23) ocorreu de forma clara. Inclusive, consta claramente que seriam inclusas quatro linhas como dependentes da principal, pormenorizando de forma clara, quais seriam os valores, números das respectivas linhas e o valor da conta mensal.

Em que pese a relação ser de consumo, a inversão do ônus da prova não é
ope legis
e nem enseja, necessariamente, a procedência dos pedidos formulados pelo autor.

No caso, a apelada se desincumbiu do seu encargo probatório, logrando êxito em
comprovar que prestou informação clara,
tendo, portanto, o apelante
ciência da modalidade contratada, não podendo alegar, sem qualquer tipo de comprovação, que houve violação ao direito
à informação.

Diante disso, tenho que não houve abusividade ou ilegalidade nas cobranças, notadamente porque os termos contratuais foram explicitados com clareza acerca dos serviços contratados. Assim, caberia ao consumidor se atentar às condições da contratação.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso
e nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
a verba honorária sucumbencial devida pelo apelante
para 1
1
% (
onze
por cento) do valor atualizado da
causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o Voto de Relatoria.